Tribunal: TJDFT
Processo: 0705000-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705000-16.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ELISANGELA ARRUDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMPLANTAÇÃO DO DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. REPARAÇÃO DE DANOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA ESTATAL. AFASTADAS. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, de modo que, para que seja configurado o dever de indenizar, é necessária a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles. 2. O dever de informação resta suficientemente observado quando, seguindo a rotina estabelecida pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em consonância com a Lei do Planejamento Familiar, após a participação em palestra de orientação sobre os métodos e tipos de laqueadura, a paciente faz a opção livre e consciente de assumir todos os riscos que envolvem a implementação do dispositivo Essure como método contraceptivo permanente em seu organismo, assinando o termo de consentimento informado e tomando ciência dos eventuais e possíveis efeitos colaterais do procedimento. 3. A Secretaria de Saúde do DF emitiu a Nota Técnica 5/2020 - SES/SAIS/CATES/DUAEC, denominada “Guia para o cuidado, acompanhamento e monitoramento das pacientes com o dispositivo implantado na rede de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do DF”, na qual descreve com detalhes as rotinas de atendimento para pacientes que apresentam queixas relacionadas ao Essure, inexistindo omissão quanto ao dever de acompanhamento médico, especialmente quando a paciente deixa de comparecer às consultas para reavaliação. 4. No que concerne à retirada do dispositivo, de acordo com o guia emitido pela Secretaria de Saúde, a rotina de atendimento adotada pelo Distrito Federal para as pacientes que procuram a retirada do Essure consiste em acolher, oferecer alternativas não cirúrgicas, tais como acompanhamento dos sintomas, tratamentos complementares, inclusive multidisciplinares, e fornecer aconselhamento para que a própria paciente tome a sua decisão informada, respeitando, assim, a sua autonomia. 5. No mesmo sentido é a orientação prevista em Nota técnica emitida pela Anvisa: “As mulheres que tiveram o produto implantado devem manter a rotina de acompanhamento clínico junto ao seu médico. Não há recomendação para a retirada do dispositivo, a menos que haja orientação médica nesse sentido.” 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10, §1o, da Lei no 9.263/96, asseverando a inobservância do dever de informação em relação aos defeitos do vício do produto, tendo em vista a irregularidade na implantação do dispositivo contraceptivo, o que comprometeria o consentimento informado; c) artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, afirmando ser devido o reconhecimento do dever de indenizar, porquanto preenchidos os requisitos da responsabilidade civil. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 37, §6o, 93, inciso IX, e 196, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 3o do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp n. 1.998.547/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/12/2022). Igualmente não merece prosperar o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.923.246/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 21/11/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente à afirmada afronta aos artigos 10, §1o, da Lei no 9.263/96, 43, 186 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo extremo lastreado na alegada transgressão aos artigos 37, §6o, e 196, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto as teses recursais demandariam o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1363351 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 24/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024